Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido para inclusão de litisconsorte. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de DEBORAH DIENNE BORGES, lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, cujo aluno é o filho da executada e de Rogério Franklin de Souza. Frustradas as tentativas de constrição de bens da devedora, o credor requereu a inclusão do genitor Rogério no polo passivo. Sustentou que ambos os genitores têm o dever de educação para com os filhos e que, na forma do art. 1.644, do Código Civil, os cônjuges são solidariamente responsáveis pelas dívidas contraídas em prol da família. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a inclusão de AIME ARAÚJO DE OLIVEIRA no polo passivo da execução. Inicialmente o agravante incluiu tão somente DEBORAH no polo passivo do recurso, razão pela qual foi oportunizada a regularização para incluir ROGÉRIO, bem como esclarecer quanto ao pedido de inclusão também de AIME (ID 61092215). Em resposta, o agravante apresentou nova petição, quando retificou o erro material e requereu o provimento do recurso para inclusão de ROGÉRIO FRANKLIN DE SOUZA no polo passivo da execução (ID 61653340). Preparo regular sob ID 61040511. É o relatório. Decido. Em respeito aos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, deve ser oportunizada a manifestação prévia de todos aqueles que porventura possam vir a ter sua esfera de direitos alcançadas pela decisão a ser proferida no processo judicial. Na origem, a execução por quantia certa foi ajuizada unicamente em desfavor de DEBORAH DIENNE BORGES. No presente recurso, o agravante pretende o provimento para autorizar a inclusão do genitor da criança, ROGÉRIO FRANKLIN DE SOUZA, no polo passivo do processo forçado. Assim, inolvidável a necessidade de garantir a ROGÉRIO a oportunidade de se manifestar previamente e ofertar suas razões para eventual desprovimento do recurso. Apesar de se oportunizar o agravante, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a regularização do recurso, com a inclusão de ROGÉRIO no polo passivo do recurso e com os demais elementos necessários à sua intimação, o agravante deixou de sanar o vício. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recursos manifestamente inadmissíveis. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator